Tribunal: TJDFT
Processo: 0712478-22.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. LEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença visando à satisfação do crédito alimentar relativo aos meses de julho, agosto e setembro/2025, conforme estipulado no acordo homologado judicialmente.
2. Decisão anterior – A decisão decretou a prisão do executado por três meses.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a (in)legalidade da decretação da prisão civil do paciente por dívida alimentar, em razão do pagamento parcial do débito.
III – Razões de decidir
4. A ordem de prisão civil do alimentante será revogada se o devedor provar que pagou integralmente a dívida ou justificar a impossibilidade absoluta de pagar, art. 528 do CPC.
5. A via estreita do habeas corpus não comporta o debate acerca da capacidade financeira do alimentante ou de compensação de valores. Nenhum dos argumentos deduzidos se enquadra nas hipóteses legais para a revogação da prisão nem são suscetíveis de discussão em habeas corpus.
IV – Dispositivo
6. Ordem denegada.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Habeas Corpus, Acórdão no 2113115, 0702063-77.2026.8.07.0000, Relatora Edi Maria Coutinho Bizzi, 4a Turma Cível, data de julgamento: 08/04/2026; TJDFT, Habeas Corpus, Acórdão no 2084824, 0752760-39.2025.8.07.0000, Relator Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento: 04/02/2026; TJDFT, Habeas Corpus, Acórdão no 1778189, 07373146420238070000, Relator Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023.